Tribunal: TJBA
Processo: 8102754-89.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8102754-89.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSEMAR LIMA DE MOURA SOARES e outros Advogado(s): JOSE JORGE ARAUJO DA SILVA, JOANDERSON ALMEIDA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INAPTIDÃO TRANSITÓRIA DO ARMAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1.Embargos de Declaração opostos por MARCELO JESUS DOS SANTOS contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e redimensionou, de ofício, a pena para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantendo a condenação pelo crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003. O embargante alegou omissão quanto aos elementos justificadores da fundada suspeita para a busca veicular e contradição na manutenção da tipicidade da conduta diante da inaptidão imediata da arma apreendida para disparo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a legalidade da busca veicular fundada em informações de inteligência e diligência policial; e (ii) estabelecer se há contradição na manutenção da condenação por porte de arma de uso restrito diante da constatação pericial de inaptidão temporária do armamento para disparo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses previstas no art. 619 do CPP, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, ambiguidade, omissão ou contradição, sem permitir rediscussão do mérito já apreciado. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de nulidade da busca veicular ao reconhecer que a abordagem decorreu de informações específicas relativas à placa do veículo e ao trajeto percorrido na BR-324, afastando a alegação de diligência exploratória. 5. A decisão embargada considerou legítima a atuação policial baseada em informes verbais corroborados por diligência de campo, assentando que a materialidade delitiva decorreu do flagrante e dos depoimentos judiciais, e não de elementos sigilosos ocultados. 6. O julgado aplicou o art. 244 do CPP em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a presença de fundada suspeita apta a legitimar a busca veicular. 7. Não há contradição na manutenção da condenação pelo art. 16 da Lei nº 10.826/2003, pois a inaptidão constatada no laudo pericial foi considerada transitória, sendo o transporte do fuzil destinado à manutenção e posterior devolução ao uso de facção criminosa. 8. O crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 possui natureza de perigo abstrato e abrange o transporte de acessórios e munições de uso restrito plenamente funcionais, circunstância suficiente para manter a tipicidade da conduta independentemente da momentânea inaptidão da arma. 9. A pretensão recursal limita-se à reiteração de argumentos já examinados e rejeitados pelo Colegiado, evidenciando intento de rediscutir matéria meritória pela via inadequada dos aclaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1.Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. Informações específicas confirmadas por diligência policial configuram fundada suspeita apta a legitimar busca veicular nos termos do art. 244 do CPP. 3. A inaptidão temporária de arma de fogo não afasta a tipicidade do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 quando demonstrada a possibilidade de reparo e apreendidos acessórios e munições plenamente funcionais de uso restrito. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 619 e 620. Lei nº 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Embargos de Declaração nº 0555275-29.2018.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, publicado em 20/06/2024; TJBA, Apelação Criminal nº 8002738-84.2025.8.05.0080, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, publicado em 11/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8102754-89.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSEMAR LIMA DE MOURA SOARES e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do relator.